Tribunal: TJDFT
Processo: 0749902-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749902-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: BEATRIZ DO CARMO AMORIM D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Carlos Caroba contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos do processo no 0702294-05.2020.8.07.0004, que indeferiu pedido de utilização do sistema SIMBA e consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) no cumprimento de sentença. Infere-se dos autos de origem que o Francisco Carlos Caroba não é parte, mas sim, Advogado da parte exequente (COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.), portanto, parte ilegítima para recorrer em nome próprio. Desse modo, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a legitimidade. Com a manifestação ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator